Tribunal: STF
Processo: Rcl 53058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp 1.906.521, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 982 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se, originariamente, de Ação anulatória de procedimento de leilão extrajudicial cumulada com revisional de contrato, na qual o Acórdão recorrido do TJMS manteve a sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade de cláusula contratual de garantia de alienação fiduciária extremamente onerosa e estabeleceu a inaplicabilidade do procedimento extrajudicial de expropriação previsto na Lei n. 9.514/94 em contrato de empréstimo de capital de giro:



    (...)



    1 - O princípio “pacta sunt servanda” não é absoluto, devendo ser interpretado de forma relativa, em virtude do caráter público das normas violadas no contrato. 



    2 - Se os juros remuneratórios contratados excedem a taxa média de mercado geral, fixada pelo Banco Central do Brasil, fica autorizada a revisão contratual, para reduzi-los ao patamar legal, conforme tabelado Bacen. 



    3 - Somente se admite a incidência da Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) quando baseadas em contratos celebrados até 30 de abril de 2008 (data em que entrou em vigência a Resolução CMN3.518/2007), que contenham cláusula prevendo sua cobrança expressamente. 



    4 - A alienação fiduciária de imóveis não é privativa do Sistema Financeiro Imobiliário, entretanto, referida conclusão não induz à assertiva de que a excussão extrajudicial poderá ser aplicada aos contratos de mútuo, que, como se sabe, tratam de fornecimento de bens móveis fungíveis, ou seja, dinheiro, sob pena de desvirtuamento do instituto. Como a alienação fiduciária de bens imóveis prevista na Lei nº 9.514/97 tem como finalidade fomentar o financiamento de bens imóveis (para sua aquisição, reforma ou edificação), com vistas a facilitar que o maior número de pessoas tenham acesso ao direito à moradia, constitucionalmente garantido (art. 6º) e que o caso dos autos trata-se de contrato de crédito bancário/ capital de giro não relacionado ao sistema financeiro imobiliário, inaplicável o procedimento extrajudicial de expropriação previsto na referida lei.



    Inconformado, a Reclamada interpôs o presente Recurso Especial, sustentando, em síntese, que o Acórdão recorrido negaria vigência ao art. 22, § 1º, da Lei n. 9.514/97 e ao art. 52 da Lei n. 10.931/2004, bem como afrontaria precedentes do STJ e de outros Tribunais de Justiça estaduais. O Recurso Especial ficou assim delineado:



    (...)



    Após a decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, restando assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ E 283 E 284/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser legítima a cláusula de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, não estando vinculada apenas ao financiamento do próprio bem. Precedentes. 2. Por se tratar de matéria de direito e tendo o recorrente impugnado os fundamentos do acórdão estadual, não incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ e 283 e 284 do STF a obstar o conhecimento do recurso. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.



    (...)



    ...contra o acórdão foi protocolado Recurso Extraordinário, sendo negado monocraticamente: 



    (...)



    Como se trata de Tema afetado em Repercussão Geral, foi interposto Agravo Interno, esse conhecido, mas não provido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF). 2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 3. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 4. Agravo interno não provido.



    Após, foram interpostos embargos de declaração em face do acórdão, porém, foram juntado documentos que comprovam que a dívida já estava quitada. Em fls. 638 STJ, o Banco foi intimado a se manifestar sobre a quitação, se concorda ou não COM A QUITAÇÃO. 



    Em fls. 663, o Banco se manifestou pelo ACEITE, com isso foi dada decisão 675-676, homologando a transação. Após, não se sabe o motivo, o Banco tenta ressurgir através de embargos, que não tinha se manifestado sobre tal ponto, esse acolhido apenas para retirar o termo homologação, pois a transação já estava precluída.



    Diante desses termos, aguarda-se o julgamento dos embargos. Importante ressaltar Excelência, que essa suposta dívida, foi renegociada e quitada no ano de 2017/2018, assim como várias outras. Para a surpresa da Reclamante, um dos contratos, não foram dados baixa, mesmo quitado. Fazendo com que o Banco consolidasse a propriedade abruptamente, que por sorte, foi suspenso pelo judiciário.



    III - DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO PELA AFETAÇÃO DO TEMA 982 STF 



    (...)



    Importante salientar que o TEMA 982, afetado no RE 860631 do STF, atinge a presente demanda; (i) a dívida já está quitada (ii) o bem imóvel não deveria ter sido consolidado extrajudicialmente.



    (...)



    Mesmo que os parâmetros contratuais e legais norteiem a dívida a ser executada, a constituição em mora, a purgação da mora, a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, a realização do leilão e a quitação da dívida, a ausência do Poder Judiciário na execução alija do processo o Poder vocacionado a examinar de forma imparcial lesões ou ameaças a direito e a eventualmente corrigi-las. 



    O modelo estabelecido pela lei conduz a que as controvérsias sejam decididas, ainda que seguindo os parâmetros contratuais e legais, ou pelo agente dos serviços notariais, que não dispõe das prerrogativas da magistratura, ou pelo próprio credor, que é o próprio interessado na execução da dívida e acaba por fazer justiça com as próprias mãos, como foi aqui no caso em apreço.



    (..)



    A propósito, a doutrina destaca que a Lei 9.514/1997 foi buscar em um entulho autoritário – o Decreto-Lei 70/66 – o modelo a ser seguido e, mais do que isso, piorou consideravelmente o modelo, afastando não apenas a atuação judicial (já excluída pelo Decreto-Lei), mas também a intermediação de um terceiro desinteressado, que era o agente fiduciário. Conclui-se que se está diante de verdadeira execução de mão própria, desencadeada e conduzida pelo credor.



    (...)



    Além disso, as consequências contratuais e a consolidação da propriedade em desacordo, ainda que eventuais, configuram autêntico litígio, cuja solução, se não houver autocomposição, é da competência exclusiva do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), feridos ainda o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIV e LV).



    Enfim, está-se diante de lei que exclui da apreciação do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito, violadora, portanto, do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República.



    (...)



    Há de prevalecer, com os olhos na realidade, o argumento de que, para a configuração da violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, é suficiente que a lei estabeleça o âmbito extrajudicial para a promoção da execução.



    (...)



    Como reforço do argumento de inconstitucionalidade do procedimento extrajudicial consagrado pelo legislador, adentra-se no exame de alguns aspectos substanciais que podem ser associados ao procedimento. Esse exame apenas revela que estabelecer um procedimento que oprime o devedor conduz naturalmente a um conteúdo que igualmente o oprime.



    (...)



    A doutrina destaca que tais dispositivos abrem caminho para que imóveis que servem de residência sejam vendidos por qualquer preço em leilão extrajudicial, inclusive por preço vil



    Destaca-se, ainda, a iniquidade da situação com o seguinte exemplo: se alguém tiver adquirido um imóvel e tiver honrado 90% do preço e não conseguir pagar o saldo restante, ou seja, 10% do valor do imóvel, fica sujeito a perder o bem e tudo o que pagou.



    Ao final, requer:



    a) Seja suspensa liminarmente o processo até o julgamento do TEMA 982 do STF, pois se trata de bem de família, causando lesão de grave e difícil reparação; 



    b) seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos no TEMA 982 do STF, reconhecendo a quitação pela preclusão temporal, bem como óbice nas Sumulas 283 e 284 do STF não observado pelo STJ.



     



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/4/2022. Na origem, está pendente de julgamento Embargos de Declaração ali opostos, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data, conforme consulta ao sítio eletrônico do STJ. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o Tema 982-RG (“discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997”), cuja repercussão geral foi reconhecida em manifestação assim ementada:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À PROPRIEDADE E À MORADIA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA JURÍDICO, ECONÔMICO E SOCIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    Faz-se uma breve retomada dos fatos antes de analisar o mérito.



    Tratou-se, na origem, de ação anulatória de leilão extrajudicial com pedido de revisão contratual. O TJMS manteve a sentença de 1º grau que declarou a nulidade de cláusula contratual de garantia de alienação fiduciária e estabeleceu a inaplicabilidade do procedimento extrajudicial de expropriação previsto na Lei 9.514/94 em contrato de empréstimo de capital de giro, limitando sua incidência aos casos de garantia sobre o imóvel adquirido com o próprio numerário fornecido em decorrência do mútuo bancário (doc. 4, fl. 291): 



    1 - O princípio “pacta sunt servanda” não é absoluto, devendo ser interpretado de forma relativa, em virtude do caráter público das normas violadas no contrato. 



    2 - Se os juros remuneratórios contratados excedem a taxa média de mercado geral, fixada pelo Banco Central do Brasil, fica autorizada a revisão contratual, para reduzi-los ao patamar legal, conforme tabelado Bacen. 



    3 - Somente se admite a incidência da Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) quando baseadas em contratos celebrados até 30 de abril de 2008 (data em que entrou em vigência a Resolução CMN3.518/2007), que contenham cláusula prevendo sua cobrança expressamente. 



    4 - A alienação fiduciária de imóveis não é privativa do Sistema Financeiro Imobiliário, entretanto, referida conclusão não induz à assertiva de que a excussão extrajudicial poderá ser aplicada aos contratos de mútuo, que, como se sabe, tratam de fornecimento de bens móveis fungíveis, ou seja, dinheiro, sob pena de desvirtuamento do instituto. Como a alienação fiduciária de bens imóveis prevista na Lei nº 9.514/97 tem como finalidade fomentar o financiamento de bens imóveis (para sua aquisição, reforma ou edificação), com vistas a facilitar que o maior número de pessoas tenham acesso ao direito à moradia, constitucionalmente garantido (art. 6º) e que o caso dos autos trata-se de contrato de crédito bancário/ capital de giro não relacionado ao sistema financeiro imobiliário, inaplicável o procedimento extrajudicial de expropriação previsto na referida lei.



    Houve interposição de Recurso Especial, o qual foi provido em julgamento assim ementado (doc. 4, fl. 379):



    RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 



    Em Agravo Interno em Recurso Especial, o STJ manteve sua decisão em julgamento assim ementado (doc. 5, fl. 25):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ E 283 E 284/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser legítima a cláusula de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, não estando vinculada apenas ao financiamento do próprio bem. Precedentes. 



    2. Por se tratar de matéria de direito e tendo o recorrente impugnado os fundamentos do acórdão estadual, não incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ e 283 e 284 do STF a obstar o conhecimento do recurso. 



    3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 



    4. Agravo interno desprovido.



    O Recurso Extraordinário interposto na sequência teve seguimento negado. O subsequente Agravo Interno foi desprovido em julgamento assim ementado (doc. 5, fl. 173):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF). 



    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 



    3. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 



    4. Agravo interno não provido.  



     



    Contra a decisão supracitada, a parte ora Reclamante opôs Embargos de Declaração (doc. 5, fls. 182-187) alegando ser “inquestionável a incidência, no caso, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” no que se refere ao Recurso Especial anteriormente provido. 



    Antes do julgamento de seus Embargos, a parte ora Reclamante afirmou, em juízo, que houve quitação da dívida na origem (doc. 5, fl. 202), aduzindo, ainda, que “todas dívidas foram pagas pela Embargante frente ao Embargado, porém esse processo em litígio o Banco simplesmente não deu baixa, ficando inclusive com a propriedade consolidada, essa anulada”, requerendo “a extinção do feito pelo adimplemento da obrigação” (doc. 5, fl. 221).



    A parte Embargada foi intimada para se manifestar sobre o pleito, oportunidade em que informou não ter interesse no julgamento dos Embargos de Declaração e no prosseguimento do feito (doc. 5, fl. 243). 



    O STJ, inicialmente, entendeu ter havido acordo entre as partes, motivo pelo qual extinguiu o processo (doc. 5, fl. 255). Embargou-se a decisão, oportunidade em que o STJ retificou-a, reconhecendo não ter havido acordo entre as partes (doc. 5, fls. 292-293):



    Da análise dos autos, conclui-se que, de fato, houve equívoco na decisão embargada, porquanto se considerou que a petição de fl. 663 teria requerido a homologação de acordo, quando na realidade apenas informou que "não tem interesse no julgamento dos embargos de declaração e no prosseguimento do feito" (e-STJ fl. 663). 



    Assim, diante da existência de erro material no decisum impugnado, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para tornar sem efeito a decisão de fls. 675-676, determinando-se a intimação da parte HERNANDES E MUCHIUTTI LTDA para que informe sobre a eventual desistência do recurso de embargos de declaração de fls. 598-594.



    Diante desse desenrolar fático, a Vice-Presidência determinou a intimação da parte “requerente para que informe, no prazo de cinco dias, se tem interesse no julgamento dos embargos de declaração de fls. 598-604 ou se desiste do referido recurso” (doc. 5, fls. 306-307), que manifestou o seu interesse (doc. 5, fl. 308).



    Pois bem.



    Os trechos processuais acima transcritos são inequívocos em comprovar tratar o processo, na origem, de execução extrajudicial relacionada a contrato de mútuo (Cédula de Crédito Bancário decorrente de contrato de capital de giro) com alienação fiduciária de imóvel fundada na Lei 9.514/1997.



    Desse modo, o caso possui estrita aderência às balizas do Tema 982-RG (“discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997”), motivo pelo qual deveria o Juízo da origem ter sobrestado o Recurso Extraordinário até o julgamento definitivo do supracitado Tema. 



    Merece reparado, portanto, o ato reclamado.



    Entretanto, uma última observação se faz necessária. 



    No âmbito do STJ, pende análise acerca de controvérsia fática: debate-se sobre a quitação do débito na origem e a consolidação, ou não, da propriedade. 



    Tal matéria não é possível de discussão nesta via reclamatória. Os aspectos fáticos e consequenciais do alegado pagamento deverão ser analisados perante aquele juízo, que deu procedência ao pedido em recurso especial. Apenas o STJ ou o juízo de primeiro grau poderão dizer quanto à perda do objeto da demanda e a sua extensão. 



    Portanto, a procedência da presente reclamação não impede que a Corte Cidadã analise os aspectos acima citados. Mas, caso entenda que o processo não tenha perdido totalmente o objeto, deverá sobrestar os autos, a fim de aguardar o julgamento do Tema 982-RG.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do REsp 1.906.521-MS, até posterior pronunciamento no RE 860.631 (Rel. Min. LUIZ FUX – Tema 982-RG).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente